Tribunal: TJDFT
Processo: 0753102-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Órgão : Segunda Turma Criminal Espécie : Habeas Corpus PJE no : 0753102-26.2020.8.07.0000 Impetrante : FRANSCISCO FERREIRA DA COSTA Paciente : K.D.S.M Relator Des. : JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de K.D.S.M, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF, que determinou/manteve a internação provisória do adolescente em razão da suposta prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, que na Legislação Ordinária, está tipificado no artigo 33 da Lei n° 11.343/06. O impetrante noticia que o adolescente foi apreendido em 12/12/2020, na rodoviária de Brazlândia, pela suposta prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas, porque, visualizado pelos Policiais, se desfez de 1 (uma) porção de crack, e tinha eu seu poder, o valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie. Em suas razões, a defesa alega a irregularidade da internação provisória decretada em desfavor do menor, uma vez que não estariam presentes razões suficientes para referida medida. Sustenta, ainda, que a decisão que decretou a internação provisória não demonstrou a necessidade imperiosa da medida (artigo 108 do ECA) e baseou-se apenas na gravidade abstrata do ato infracional, sem elementos concretos que afirmem ser o adolescente pessoa perigosa e que possa por em risco a coletividade. Afirma, por fim, que a medida é muito exacerbada e desproporcional considerando que fora atribuído ao menor a posse de apenas uma porção de crack de massa líquida de 2,86 gramas. A liminar foi indeferida (ID 22353561). Informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, nas quais, além de juntar documentos pertinentes à representação, deram conta de que no dia 12 deste mês ocorreria uma audiência. (ID 22486192) A Procuradoria de Justiça, em parecer, se manifestou pela denegação da ordem (ID 22667309). Em contato com a Vara da Infância e da Juventude do DF, verifiquei que, na audiência realizada no dia 12 deste mês, fora concedida a remissão judicial como forma de suspensão de processo, com a imposição de medida socioeducativa de liberdade assistida, e determinada a liberação do adolescente da internação provisória anteriormente lhe imputada. Portanto, uma vez que o adolescente não mais se encontra cumprindo internação provisória, não mais subsiste interesse processual no presente writ, em razão da perda de objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, conforme o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal, cabe ao Relator negar seguimento a recurso prejudicado, in verbis: “Art. 89 – São atribuições do Relator: (...) XII – julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto (...)”; Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator